Tribunal: TJDFT
Processo: 0745032-69.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0745032-69.2020.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ANDRIA CARNEIRO VIEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.. Brasília/DF, 12 de julho de 2021. ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora